Tribunal: TJES
Processo: 5006929-96.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006929-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADEILDO MOREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Execução Penal
-
Nº 5006929-96.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
AGRAVANTE:
ADEILDO MOREIRA DE SOUZA
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto
por
ADEILDO MOREIRA DE SOUZA
, em face da r. decisão proferida pelo Magistrado da
7
ª Vara Criminal de Vitória,
no evento 46.1, acostada no
id 3039090
,
que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade
formulado pel
o
agravante,
nos autos do Processo de Execução nº
0034842-76.2016.8.08.0024
.

Em
razões recursais
acostadas
no mesmo
id,
evento 53.1
,
a Defensoria Pública

pugna pelo reconhecimento da
extin
ção

d
a punibilidade d
o
agrava
nte,
ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, contando-se o prazo a partir do trânsito em julgado para a acusação.
Por fim prequestiona, para fins de interposição de recurso perante os Tribunais Superiores, negativa de vigência ao
s
artigo
s

107 e 109, do C
ódigo
P
enal,
e
art
igo
5º, inciso
s
L
I
V
e LV,
da C
onstituição Federal.

Em
contrarrazões

constantes no
Id 3039091
, o
Parquet
requer seja julgado
impro
vido
o recurso, mantendo-se a decisão recorrida.

Nos termos do artigo 589 do CPP, o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória proferiu a decisão acostada no
Id 3039091
, com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça em parecer ofertado
no
id 3110640
, opina
seja
dado
provimento

a
o recurso,
para que seja declarada a prescrição executória da pena imposta ao reeducando Adeildo Moreira de Souza.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto de relatoria para conhecer e dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Agravo de Execução Penal
-
Nº 5006929-96.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
AGRAVANTE:
ADEILDO MOREIRA DE SOUZA
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto
por
ADEILDO MOREIRA DE SOUZA
, em face da r. decisão proferida pelo Magistrado da
7
ª Vara Criminal de Vitória,
no evento 46.1, acostada no
id 3039090
,
que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade
formulado pel
o
agravante,
nos autos do Processo de Execução nº
0034842-76.2016.8.08.0024
.

Em
razões recursais
acostadas
no mesmo
id,
evento 53.1
,
a Defensoria Pública

pugna pelo reconhecimento da
extin
ção

d
a punibilidade d
o
agrava
nte,
ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, contando-se o prazo a partir do trânsito em julgado para a acusação.
Por fim prequestiona, para fins de interposição de recurso perante os Tribunais Superiores, negativa de vigência ao
s
artigo
s

107 e 109, do C
ódigo
P
enal,
e
art
igo
5º, inciso
s
L
I
V
e LV,
da C
onstituição Federal.

Pois bem. O cerne da questão cinge em verificar qual o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória.

Registro, inicialmente, que o tema não se encontra pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores, pois há julgados que assentam o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória no trânsito em julgado em definitivo
para todas as partes
.

Lado outro
, há precedentes que assentam ser o trânsito em julgado
para a acusação
o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, na dicção literal do inciso I do art. 112 do Código Penal.

Oportuno salientar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão proferida pelo Ministro Dias Tóffoli, no bojo do ARE 848107/DF, reconheceu a existência de repercussão geral da aludida questão, encontrando-se a matéria pendente de julgamento pela Corte Constitucional
(Tema 288).

Em todo caso, a
pós análise
aprofundado
da matéria, embora respeite os argumentos contrários, bem como o entendimento jurisprudencial diverso, entendo que o prazo prescricional, em se tratando de sentença penal condenatória irrecorrível, ou seja, prescrição da pretensão executória, começa a fluir do
trânsito em julgado da condenação para a acusação
, nos estritos
termos
do artigo 112, inciso I, do Código Penal, segundo o qual:

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I -
do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação,
ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

Diante da literalidade da norma legal, não cabe ao Judiciário, adstrito ao princípio da legalidade, alterar o marco da pretensão executória, expressamente previsto em lei, sob pena de exercer indevidamente a função legislativa. Ademais, tese diversa estaria, a meu ver, inaugurando termo interruptivo da prescrição não previsto no taxativo rol do artigo 117, também do Código Penal.

Nesse
sentido, trago à colação
recentes
decisões proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça
e por este Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência majoritária desta Corte Superior é firme em assinalar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado do art. 112, I, do CP
.
[...].
” (STJ; AgRg-HC 747.723; Proc. 2022/0174035-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/08/2022; DJE 30/08/2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. AGRAVO PROVIDO. 1. Em que pese os termos da decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que restou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tal decisão não é dotado de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: A partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes). 2.
O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal.
3. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do trânsito em julgado para o parquet até a presente data, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do Código Penal, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal. 4. AGRAVO PROVIDO.” (TJES; AG-ExPen 0007284-92.2021.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

In casu
, consta dos autos que
o
agrava
nte
foi condenad
o
à pena de
05 (cinco) meses de
detenção

pelo delito previsto no art. 329, do Código
Penal
,

sendo que
a
)

em
02/03/2018
a sentença penal condenatória transitou em julgado para a acusação; e
b)

em
30/04/2019

a sentença penal condenatória transitou em julgado para a defesa
.

Segundo as regras vigentes nos arts. 109 e 110, do Código Penal, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada e verifica-se em
“
0
3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
”
(art. 109, inciso V
I
CP).

Portanto,
considerando que o início do cumprimento da pena
(causa interruptiva da prescrição)
se deu em 01/12/2021,
verifico que entre o trânsito em julgado
da sentença condenatória
para

a acusação
(
0
2/
0
3
/2018
)
e o
início do cumprimento da pena (
01/12/202
1
)
transcorreu lapso temporal superior a
0
3
anos,
razão pela qual

verifica-se a
efetiva ocorrência
da prescrição da pretensão executória

devendo
, por conseguinte,
ser declarada a
extinção da punibilidade d
o
agrava
nte
.

Por fim
, em vista da matéria analisada,
dou por prequestionados
os artigos 107 e 109, do Código Penal, e artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
D
O
U
PROVIMENTO
ao presente
a
gravo em execução
,
a fim de
reconhece
r
a prescrição da pretensão executória e decret
ar
a extinção da punibilidade
d
o

recorr
ente

ADEILDO MOREIRA DE SOUZA
,
em relação ao
crime tipificado no art.
329
,
do Código Penal,

pel
o
qual foi condenad
o
na
Ação Penal
nº
0044996-95.2012.8.08.0024
.

Comunique-se ao Magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – VEPEMA – o teor
do presente julgamento
, remetendo-lhe cópia, para as providências cabíveis.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Agravo de Execução Penal
-
Nº 5006929-96.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
AGRAVANTE:
ADEILDO MOREIRA DE SOUZA
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
NÃO
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
LITERALIDADE DO ART. 112, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL
.
PREQUESTIONAMENTO:
ARTIGO
S

107 E 109 DO CP E
ART. 5º, INCISO
S
L
I
V
E LV,
DA CF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal. Diante da literalidade da norma legal, não cabe ao Judiciário, adstrito ao princípio da legalidade, alterar o marco da pretensão executória, expressamente previsto em lei, sob pena de exercer indevidamente a função legislativa. Ademais, tese diversa estaria inaugurando termo interruptivo da prescrição não previsto no taxativo rol do artigo 117, também do Código Penal.

2.

In casu
, nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal, infere-se que entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a data do início do cumprimento da pena, transcorreu prazo superior ao exigido por lei para que se reconheça a prescrição da pretensão executória, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade do agravante.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.